Tribunal: STF
Processo: HC 87588
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE E
RETIRADA DO RÉU DO PLENÁRIO NO MOMENTO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS.
1. Alegações que não foram objeto de protesto incluídas na ata
 do julgamento. Preclusão. Ausência do réu justificada pelo temor
das testemunhas e com respaldo na lei (CPP, arts. 217 e 497, VI).
2. Habeas corpus indeferido.